Tribunal: TJES
Processo: 5014235-83.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014235-83.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros (2)
RECORRIDO: CLAYTON LIMA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014235-83.2022.8.08.0011.

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

RECORRIDO:
CLAYTON LIMA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONEY GUERRA DUQUE
.

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. LIDE RESOLVIDA EM PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e responsabilidade civil por danos morais ajuizada por
CLAYTON LIMA DE OLIVEIRA
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e BANCO SANTANDER S/A.

Em síntese, o requerente alega no início do mês de novembro de 2022, o autor tentou financiar a compra de um equipamento, porém foi surpreendido com a informação que o financiamento não poderia ser feito pois seu nome estava inscrito nos cadastros restritivos de crédito, sendo enviado pelo vendedor o resumo de ocorrências feita pela empresa. Assim que recebeu do vendedor a informação que seu nome estava negativado e, já que no resumo de ocorrências emitida pelo vendedor não havia a informação de quem o havia negativado, o autor se dirigiu aos órgãos de proteção ao crédito, sendo surpreendido com a negativação referente a uma dívida no valor de R$10.055,88, com vencimento foi em 12/12/2019, DÍVIDA ESTA QUE NÃO É RECONHECIDA PELO AUTOR, pois jamais teve qualquer relação jurídica com a Empresa ré.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de
DECLARAR
a inexistência do débito, em razão do dívida noticiada e discutida nestes autos, vencida em 12/12/2019, referente ao contrato 7007562560001327, no valor de R$ 10.055,88, de titularidade de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, assim como
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais) em favor do autor, a título de danos morais, com correção monetária calculada a partir da data da sentença; e juros legais calculados a partir do evento danoso/data da negativação (17/01/2023), tudo pelo INPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº8934851, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando exigibilidade do débito, exclusão da requerida da lide. Além disso, argumenta sobre a desnecessidade de notificar o devedor e impugna os danos morais, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, nota-se que o autor alegou que seu nome foi negativado, e que as cobranças são indevidas.

Lado outro, o recorrente argumentou a ausência de falha na prestação de serviço, bem como a regularidade da cobrança.

Diante disso, nota-se que a lide foi resolvida em processo já transitado em julgado, onde declarou débito inexistente (ID nº8934842). Logo, não há o que ser cobrado.

Assim, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada, uma vez que seu nome foi negativado de forma indevida.

Além disso, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Considerando o dano moral, a requerida detém inúmeras formas para produzir as provas necessárias ao caso concreto, no entanto, assim não o fez.

Assim, sabe-se que dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, o ato lesivo encontra-se presente, uma vez que o autor teve seu nome negativado de forma indevida.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$3.000,00, a ser pago solidariamente pelas rés, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)